Tribunal: TJMT
Processo: 1013959-83.2024.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013959-83.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAICON RODRIGO ANSCHAU - CPF: 030.912.941-96 (RECORRENTE), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA. - CNPJ: 04.330.736/0011-50 (RECORRIDO), FLAVIO ROGERIO DA SILVEIRA - CPF: 300.542.060-49 (ADVOGADO), GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 73.909.400/0003-50 (RECORRIDO), CHARLES BACCAN JUNIOR - CPF: 080.718.898-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CHOCOLATE COM LARVAS VIVAS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo reclamante contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando solidariamente as reclamadas ao pagamento de indenização por dano moral. O recorrente alega que o valor arbitrado é ínfimo e desproporcional à gravidade do dano, pleiteando sua majoração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado ou se deve ser majorado, considerando as circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
quantum
indenizatório deve atender às finalidades de compensação e repressão, observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida, conforme art. 944 do Código Civil.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que a revisão do valor fixado a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Embora o recorrente alegue ter sofrido enjoo, náusea e vômito após a ingestão parcial do produto, não foi produzida nos autos prova hábil a corroborar tais fatos, como atestados ou laudos médicos,
impedindo
a majoração da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A presença de larvas vivas em produto alimentício industrializado configura falha na prestação do serviço e defeito do produto, ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor e dever de indenizar. 2. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de
indenização por
danos morais atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da indenização quando não comprovados danos físicos decorrentes da ingestão parcial do produto contaminado.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 12 e 14; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013; TJMT, N.U 1013336-97.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/07/2025,
publicado
no DJE 24/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1013959-83.2024.8.11.0006

Origem
: 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: MAICON RODRIGO ANSCHAU

Recorrido
: DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA. e GIRUS MERCANTIL LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MAICON RODRIGO ANSCHAU

ajuizou reclamação em face de
DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA.

e

GIRUS MERCANTIL
LTDA.

Noticiou que: a) em 11 de março de 2023, adquiriu um chocolate da marca Torrone da Colônia no mercado Big Lar; b) ao consumir o produto, encontrou larvas vivas, causando nojo, preocupação com a saúde e violação de direitos do consumidor; c) após ingerir parte do produto, sofreu crise temporária de enjoo, náusea e vômito; d) documentou o ocorrido com fotos e vídeos e tentou resolver amigavelmente, sem resposta; e) a conduta das empresas caracteriza negligência e desrespeito aos direitos do consumidor, violando o direito à saúde, segurança e dignidade. Requereu
a

condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por
danos morais.

O
juízo singular
proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a)
a relação é consumerista, com vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor, justificando a inversão do ônus da prova;
b
) a presença de insetos e larvas nos chocolates foi comprovada por nota fiscal, fotografias e vídeos
;
c
) laudo da Vigilância Sanitária atestou que o alimento estava em desacordo com as normas sanitárias;
d
) a aquisição de produto alimentício contendo corpo estranho expõe o consumidor a risco concreto de lesão à saúde e segurança, configurando violação
aos direitos da personalidade
.
Ao final, c
ondenou solidariamente as reclamadas ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de
indenização por
danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o valor de R$ 3.000,00 arbitrado para
a indenização por
danos morais é ínfimo e desproporcional à gravidade do dano e à capacidade econômica das empresas; b) a presença de larvas vivas em chocolate transcende o aborrecimento cotidiano, causando nojo, repulsa e temor; c) a ingestão parcial intensifica o abalo psicológico, gerando náuseas, diarreia e vômito; d) a falha ocorreu apesar dos rigorosos controles de qualidade e certificações das empresas, indicando falha sistêmica ou negligência; e) o valor é simbólico para empresas de grande porte, não cumprindo o caráter punitivo-pedagógico; f) o valor destoa de precedentes, sendo paradoxal que um dano a consumo humano seja inferior a um caso de ração animal. Requereu o provimento do recurso para majorar o
quantum
indenizatório para um valor justo, razoável e proporcional, sugerindo R$ 10.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas
pela parte reclamada GIRUS MERCANTIL LTDA.
visando a manutenção da sentença
.
Já a parte reclamada DACOLONIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA., embora intimada (ID 303236441/PJe2), não apresentou contrarrazões.

É a síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Quantum indenizatório do dano moral.

O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais, visando a sua majoração, razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

Em relação ao
quantum
indenizatório, este deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

A parte recorrente busca a majoração do valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) pela sentença de primeiro grau. Contudo, sopesando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e considerando as peculiaridades do caso concreto, o valor arbitrado na sentença atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Nesse sentido:

(...) 6. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a presença de
corpo

estranho
em
alimento
industrializado, mesmo sem sua ingestão, configura exposição do consumidor a risco concreto e abalo emocional suficiente para a caracterização do
dano

moral
, com base nos
arts
. 12 e 14 do CDC.

7. A presença de larvas em produto alimentício industrializado revela falha na prestação do serviço e defeito do produto, ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor e dever de indenizar, independentemente da comprovação de lesão à saúde.

8. O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de
danos

morais
atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da indenização.
(...)

(N.U
1013336-97.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/07/2025,
Publicado
no DJE 24/07/2025)

A despeito das alegações da parte recorrente de ter sofrido enjoo, náusea e vômito após a ingestão parcial do produto, verifica-se que não foi produzida nos autos prova hábil a corroborar tais fatos, como atestados ou laudos médicos. A ausência de elementos probatórios que demonstrem a efetiva extensão do abalo físico ou psicológico alegado impede a majoração da indenização a este título.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da causa
.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça
Gratuita (ID 303236441
/PJe2
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025